Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-28.2018.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (RECORRENTE), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), VALDILEI OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 011.406.701-58 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001457-28.2018.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

LINCON BARELLA

Recorrido(s):

VALDILEI OLIVEIRA NASCIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DO FEITO COM AMPARO NO ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por LINCON BARELLA em desfavor de sentença que julgou extinto o presente feito, por não ter sido localizado outros bens penhoráveis em nome do devedor, nos termos do artigo 53, §4o da Lei 9.099/95.

2.
Na espécie verifico que houve a realização da penhora de uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, placa JYY-3392, em nome do Recorrido.

3.
Foram realizadas inúmeras tentativas de localização da motocicleta para atos de expropriação, em que o Oficial de Justiça certificou que o bem não foi localizado no endereço indicado pelo Recorrente, bem como a referida motocicleta não estaria em posse do Recorrido.

4.
O magistrado intimou o Recorrente com a finalidade de indicar o endereço da motocicleta penhorada ou outros bens passiveis de penhora e o Recorrente ao ID n. 133473726 indicou o mesmo endereço das diligências anteriores.

5.
Dessa forma, não logrando êxito em comprovar a existência de outros bens passiveis de penhora em nome do Recorrido e postulando diligências inúteis, o magistrado de origem, acertadamente extinguiu o feito, com amparo no artigo 53, §4o da Lei 9.099/95.

6.
Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual e, quando o cumprimento de sentença é prolongado sem sucesso na indicação de bens penhoráveis e localizáveis, por evidente que a extinção pela via dos Juizados Especiais é medida impositiva.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente LINCON BARELLA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022